Tribunal: TJSP
Processo: 1522722-85.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Apelação criminal – Roubo majorado e corrupção de menores – Sentença condenatória pelo art. 157, § 2o, inciso II, c.c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, e art. 244-B, da Lei no 8.069/90, em concurso formal de crimes.
Recurso da Defesa – pleito de absolvição com relação ao delito de corrupção de menores, por insuficiência probatória e, ainda, a fixação de regime inicial aberto.
Roubo

Ementa:
Apelação criminal – Roubo majorado e corrupção de menores – Sentença condenatória pelo art. 157, § 2o, inciso II, c.c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, e art. 244-B, da Lei no 8.069/90, em concurso formal de crimes.
Recurso da Defesa – pleito de absolvição com relação ao delito de corrupção de menores, por insuficiência probatória e, ainda, a fixação de regime inicial aberto.
Roubo – Materialidade e autoria comprovadas – Réu preso em flagrante e que confessou a prática delitiva – Vítima que reconheceu o acusado – Testemunhas que corroboraram os fatos descritos na denúncia – Prova testemunhal segura – Causa de aumento, consistente no concurso de pessoas, devidamente reconhecida.
Crime de corrupção de menores – Trata-se de delito formal, que independe da efetiva comprovação da corrupção – Circunstâncias todas evidenciam a participação de adolescente na prática delituosa.
Dosimetria – Penas-bases fixadas no mínimo legal – Na fase intermediária, ausentes circunstâncias agravantes, foram reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, as quais deixaram de reduzir as reprimendas aquém do mínimo legal, em observância à Súmula n. 231, do C. STJ – Na derradeira etapa do crime de roubo, não foi aplicada a causa de aumento referente ao concurso de pessoas, embora procedente, sendo a reprimenda reduzida à razão de 1⁄2 (metade) em razão do iter criminis percorrido, o que, no equivocado cálculo, perfez tão somente o montante de 01 ano de reclusão, e 05 dias-multa – Ausência de recurso Ministerial suscitando ponto – Vedação da reformatio in pejus.
Concurso de crimes - aparentemente, foi reconhecido o concurso formal impróprio entre os crimes de roubo e o de corrupção de menores. Contudo, verificou-se equívoco com relação a pena de multa aplicada. Correção de ofício.
Equivocada dosimetria das penas – Ausência de insurgência das Partes.
Regime prisional inicial semiaberto mantido, diante da ausência de recurso Ministerial.
Recurso da Defesa desprovido.
De ofício, redução da pena de multa aplicada cumulativamente à sanção corporal ao patamar de 05 dias-multa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281555
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1522722-85.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NELSON DA
LUZ NETO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso Defensivo, mas, de ofício, fica reduzida a pena de multa aplicada
cumulativamente à sanção corporal ao patamar de 05 dias-multa, mantendo, no mais,
a r. sentença. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522722-85.2019.8.26.0228 -Voto no 10.566
2
Voto 10.566
Apelação no 1522722-85.2019.8.26.0228
Comarca: São Paulo 29a Vara Criminal
Apelante: Nelson da Luz Neto (preso menor de 21 anos)
Apelados: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação criminal Roubo majorado e corrupção de menores
Sentença condenatória pelo art. 157, § 2o, inciso II, c.c. art. 14,
inciso II, ambos do Código Penal, e art. 244-B, da Lei no 8.069/90,
em concurso formal de crimes.
Recurso da Defesa pleito de absolvição com relação ao delito de
corrupção de menores, por insuficiência probatória e, ainda, a
fixação de regime inicial aberto.
Roubo Materialidade e autoria comprovadas Réu preso em
flagrante e que confessou a prática delitiva
Vítima que
reconheceu o acusado Testemunhas que corroboraram os fatos
descritos na denúncia Prova testemunhal segura Causa de
aumento, consistente no concurso de pessoas, devidamente
reconhecida.
Crime de corrupção de menores Trata-se de delito formal, que
independe da efetiva comprovação da corrupção Circunstâncias
todas evidenciam a participação de adolescente na prática
delituosa.
Dosimetria Penas-bases fixadas no mínimo legal Na fase
intermediária,
ausentes
circunstâncias
agravantes,
foram
reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e da
menoridade relativa, as quais deixaram de reduzir as reprimendas
aquém do mínimo legal, em observância à Súmula n. 231, do C.
STJ Na derradeira etapa do crime de roubo, não foi aplicada a
causa de aumento referente ao concurso de pessoas, embora
procedente, sendo a reprimenda reduzida à razão de 1⁄2 (metade)
em razão do iter criminis percorrido, o que, no equivocado cálculo,
perfez tão somente o montante de 01 ano de reclusão, e 05 dias-
multa
Ausência de recurso Ministerial suscitando ponto

Vedação da reformatio in pejus.
Concurso de crimes - aparentemente, foi reconhecido o concurso
formal impróprio entre os crimes de roubo e o de corrupção de
menores. Contudo, verificou-se equívoco com relação a pena de
multa aplicada. Correção de ofício.
Equivocada dosimetria das penas Ausência de insurgência das
Partes.
Regime prisional inicial semiaberto mantido, diante da ausência de
recurso Ministerial.
Recurso da Defesa desprovido.
De ofício, redução da pena de multa aplicada cumulativamente à
sanção corporal ao patamar de 05 dias-multa.
Ao relatório da r. sentença de fls. 104/116, prolatada pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522722-85.2019.8.26.0228 -Voto no 10.566
3
MMa. Juíza de Direito, Dra. Renata Mahalem da Silva Teles, ora adotado, acrescento que
Nelson da Luz Neto foi condenado à pena de 02 anos de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, no valor mínimo legal, como incurso no
art. 157, § 2o, inciso II, c.c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, e art. 244-B, da
Lei no 8.069/90, em concurso formal de crimes.
Vedado recurso em liberdade.
Não houve recurso Ministerial (certidão de trânsito em
julgado fls. 148).
Inconformada, apelou a Defesa. Busca a absolvição com
relação ao delito de corrupção de menores, por insuficiência probatória e, ainda, a fixação
de regime inicial aberto (fls. 138/144).
Processado o recurso, com contrarrazões do Ministério
Público às fls. 154/158, os autos subiram a esta E. Corte de Justiça.
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do apelo Defensivo (fls. 171/174).
É o relatório.
Narra a denúncia que:
“(...) no dia 19 de setembro de 2019, por volta das
13h15min, na Rua Roque de Morais, 322, bairro do Limão, neste município e
comarca da Capital, NELSON DA LUZ NETO1, qualificado às fls. 31, agindo
em concurso e previamente ajustado com o adolescente infrator, Richard
Guilherme Silva Silveira, tentaram subtrair para proveito comum, mediante
grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, o veículo
1 20 anos à época dos fatos, solteiro, 1o grau completo, desempregado, dá-se ao uso de cocaína (fls. 17/18).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522722-85.2019.8.26.0228 -Voto no 10.566
4
Hyundai/HB20, placa KQU4649/SP, pertencente a vítima Madeleine Tome
Duo, somente não consumando o delito, por circunstâncias alheias à vontade
deles.
Segundo o apurado, na data dos fatos, a vítima, que
trabalha como motorista de aplicativo, encontrava-se no interior de seu
veículo, no local acima indicado, aguardando um chamado do 'uber', quando
foi abordada pelo denunciado e o adolescente. Após anunciarem o assalto,
apontando um simulacro de arma de fogo em direção da vítima, o denunciado
e o menor exigiram que ela saísse do carro. A ofendida, contudo, aproveitando-
se fato de o veículo ser automático e encontrar-se engatado, saiu rapidamente
do local com seu carro.
Logo em seguida, a vítima visualizou uma viatura da
polícia militar e narrou o ocorrido, informando as características físicas e
vestimentas dos roubadores.
Policiais militares, acionados via COPOM, deslocaram-
se até o local. De posse das características físicas dos roubadores, lograram
êxito em localizá-los depois de alguns minutos, caminhando pela Rua Antonio
Munhoz Bonilha.
Ao visualizarem a aproximação policial, o denunciado
e o adolescente tentaram empreender fuga a pé, mas foram detidos e
abordados logo em seguida. Durante a fuga, o adolescente dispensou a
mochila que trazia consigo, dentro da qual foi localizado um simulacro de
arma de fogo. Indagados, ambos admitiram a prática delitiva, sendo
conduzidos à Delegacia de Polícia, onde foram prontamente reconhecidos pela
vítima como os autores da tentativa de roubo (fls. 11).
Interrogado, o acusado optou por permanecer em
silêncio (fls. 15).
O crime de roubo somente não se consumou em razão
da pronta reação da vítima, a qual, mesmo diante da grave ameaça sofrida,
fugiu do local, deixando de entregar o veículo aos roubadores”. (fls. 01/04).
A denúncia foi recebida em 25/09/2019 (fls. 52/53).
A materialidade do delito restou comprovada pelo auto de
prisão em flagrante (fls. 05/06), boletim de ocorrência (fls. 07/09), auto de exibição e
apreensão (fls. 13), e auto de reconhecimento positivo (fls. 15), bem como pelas demais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522722-85.2019.8.26.0228 -Voto no 10.566
5
provas amealhadas aos autos.
A autoria também é inconteste.
Preso em flagrante e oportunizado a se manifestar na fase
policial, Nelson optou por permanecer em silêncio (fls. 19).
O adolescente Richard, apreendido por ocasião da prisão em
flagrante de Nelson, também se manteve silente (fls. 20).
Na delegacia, Nelson e o adolescente Richard foram
reconhecidos pela vítima Madeleine Tomé Duo (fls. 15).
Em juízo, o réu Nelson confessou a prática delitiva. Disse
que pretendia subtrair apenas o celular da vítima, não o veículo. Na ocasião, encontrava-se
acompanhado do adolescente Richard, sendo que se aproximou do veículo da vítima e
tentou abrir a porta, a qual se encontrava trancada. O carro estava ligado e a vítima saiu
rapidamente. O adolescente estava com um simulacro de arma de fogo, mas não soube
informar se ele chegou a exibi-lo para a ofendida. Negou ter dito à vítima: “perdeu,
perdeu!”, afirmando que tudo foi muito rápido. Respondeu a processo na Vara da Infância.
Trabalha como mecânico, sendo que, no dia dos fatos, estava desempregado havia um mês.
É de seu conhecimento que o adolescente Richard já possuía 'passagens' na vara da
infância (mídia nos autos).
Sob o crivo do contraditório, o Policial Militar Pablo Moraes
de Araújo, assim como havia feito anteriormente (fls. 14), relatou que uma primeira
viatura, a qual se deparou com a vítima, 'jogou' na rede a ocorrência. Patrulhando com
vistas a localizar os autores do roubo, e, com base nas suas características, logrou encontrar
o réu e o adolescente próximo ao local dos fatos. Conseguiu abordar o adolescente, sendo
que em poder dele foi localizado um simulacro de pistola. O acusado se evadiu, mas foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522722-85.2019.8.26.0228 -Voto no 10.566
6
localizado posteriormente. Na delegacia, o adolescente chegou a dizer que pretendia roubar
um veículo juntamente com o acusado (mídia nos autos).
O Policial Militar Jorgenildo Santos de Oliveira, por sua vez,
também confirmou o que havia dito na fase administrativa (fls. 12), narrando que na data
dos fatos encontrava-se em patrulhamento preventivo, ocasião em que encontrou uma
senhora chorando, muito nervosa, a qual relatou que era motorista de aplicativo e que
estacionara o veículo para manusear o celular, momento em que dois indivíduos a
abordaram, portando arma de fogo, mas como ela estava com o veículo ligado, engatou
a marcha e saiu. Referida senhora passou as características dos indivíduos, sendo que [o
depoente] 'jogou' tais características na rede. Posteriormente, foi informado de que outra
viatura havia encontrado dois indivíduos, cujas características coincidiam, contudo, durante
a abordagem, um dos indivíduos se evadiu. [O depoente], então, partiu em direção ao local
da evasão e passou a patrulhar, logrando localizar o réu, abordando-o. O réu confessou
informalmente que pretendia roubar o veículo juntamente com o adolescente e que iriam
dividir o produto do roubo (mídia nos autos).
É inquestionável a validade dos depoimentos prestados pelos
policiais. É mais do que remansosa a jurisprudência no sentido de que os agentes públicos,
tais como policiais, não são suspeitos apenas pela função que ocupam, podendo ser
testemunhas em processo criminal.
Pelo contrário, por serem agentes públicos investidos em
cargos cujas atribuições se ligam umbilical e essencialmente à segurança pública, não têm
qualquer interesse em prejudicar inocentes, principalmente quando os relatos apresentados
são coerentes e seguros, de maneira que, não havendo absolutamente nada no conjunto
probatório que desabone seus testemunhos, a estes deve ser conferida relevante força
probante.
De fato, posiciona-se a jurisprudência do C. STJ:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522722-85.2019.8.26.0228 -Voto no 10.566
7
“os depoimentos de policiais, devidamente confirmados em
juízo, constituem-se prova idônea à condenação" (STJ, 6a
Turma, HC 28417/SP, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, v.u., j.
16.12.2004; in DJU de 06.02.2006; p. 326).
É nesse sentido também o entendimento do C. STF:
"VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE
AGENTES POLICIAIS. O valor do depoimento testemunhal
de servidores policiais - especialmente quando prestado em
juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de
inquestionável
eficácia
probatória,
não
se
podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal [...]"
(STF, 1.a Turma, HC n.° 73.518/SP, Rel. Min. Celso de
Mello, v.u., j. 26.03.96: in DJU 18.10.96).
E também desta C. Câmara:
(...) Tráfico de entorpecentes
Materialidade e autoria
comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é
harmônico com o conjunto probatório Validade No que
concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos
policiais, os tribunais têm deixado assente serem
inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A
simples condição de policial não torna a testemunha
impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos
agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e
têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que
se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas
versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove
o contrário. Cálculo da Pena Tráfico de entorpecentes
Imposição de privação de liberdade superior a quatro anos
Inaplicabilidade da conversão da pena privativa de liberdade
em restritiva de direitos por não atendimento ao requisito
contido no inciso I, do art. 44, do CP Na hipótese de ter sido
imposta privação de liberdade superior a quatro anos, não se
concebe sua conversão em pena restritiva de direitos, uma
vez não ter sido atendido o quanto previsto no inciso I, do art.
44, do CP. (grifei) (Apelação no 0001192-93.2014.8.26.0028,
Relator: GRASSI NETO, Comarca: Aparecida, data do
julgamento: 14.05.2015; 8a Câmara de Direito Criminal)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522722-85.2019.8.26.0228 -Voto no 10.566
8
Não é crível que os policiais incriminariam o réu de forma
gratuita ou mesmo que inventariam os fatos para relacioná-lo à prática do roubo. Nada que
ofereça relevância nos autos nos conduz a entender que tais depoimentos não mereçam
total credibilidade.
Em juízo, assim como havia feito na fase policial (fls. 11), a
vítima Madaleine Tomé Duo disse que relatou que é motorista de 'uber'. No dia dos fatos,
parou na Rua Roque de Moraes, aguardando uma chamada. O vidro do passageiro estava
aberto, cerca de vinte centímetros. Dois rapazes se aproximaram pelo lado do passageiro e
forçaram a abertura da fechadura da porta, mas não conseguiram abrir, pois a porta estava
trancada. Diante disso ordenaram que [a depoente] abrisse a porta. Nesse momento, o
comparsa do acusado exibiu uma arma de fogo. Como [a depoente] estava com o veículo
ligado e engatado, por instinto, 'arrancou' e acabou se abaixando, acreditando que haveria
disparos. Encontrou uma viatura da Polícia e relatou o ocorrido. Posteriormente,
compareceu à Delegacia e reconheceu ambos os indivíduos. Reconheceu o acusado como
sendo a pessoa que forçou a abertura da porta de seu veículo, dizendo-lhe: “perdeu,
perdeu!” (mídia nos autos).
Em crimes de roubo e furto, usualmente praticados de forma
clandestina, as palavras das vítimas mostram-se altamente relevantes, vez que na maioria
dos casos é a única prova de autoria.
Não há nos autos qualquer prova de que a vítima queira
incriminar o réu injustamente, não havendo motivos, portanto, para que não se dê crédito
às suas declarações.
Nesse sentido, já se decidiu: “Pondere-se que, ao ser ouvida
sob o crivo do contraditório, a vítima descreveu a dinâmica dos fatos de forma coesa e
reconheceu, sem sombra de dúvidas, o acusado como sendo a pessoa que a abordou. Os
crimes contra o patrimônio são, no mais das vezes, praticados na clandestinidade. Em tais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522722-85.2019.8.26.0228 -Voto no 10.566
9
situações, as palavras do ofendido assumem particular importância, não havendo porque
despreza-las. A esse respeito, a Jurisprudência já tem há muito tempo assim se
manifestado:
“Prova Palavra da vítima que prevalece sobre a do acusado
Quando ocorre
“A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer à
do réu, desde que serena, coerente, segura e afinada com os
demais elementos de convicção existentes nos autos”.
(BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo.
Apelação n. 490.917-3 - São Paulo. Apelante: Irismar
Ferreira de Souza ou João Nascimento de Almeida. Apelada:
Justiça Pública. Relator: Juiz Celso Limongi. 5a Câmara. São
Paulo, 13 de outubro de 1987. Julgados do Tribunal de
Alçada Criminal de São Paulo, v. 94. Abril, Maio e Junho de
1988, p. 341).
Roubo Violência moral e vias de fato Suficiência à
caracterização do crime
“Em sede de crimes patrimoniais, o entendimento que segue
prevalecendo, sem nenhuma razão para retificações, é no
sentido de que a palavra da vítima é preciosa no identificar o
autor de assalto”. (BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de
São Paulo. Apelação n. 435.047-9 - Lorena. Apelante:
Eduardo de Paula Thebas. Apelada: Justiça Pública. Relator:
Juiz Canguçu de Almeida. 8a Câmara. São Paulo, 16 de julho
de 1986. Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São
Paulo, v. 95. Julho, Agosto e Setembro de 1988, p. 268)”.
Apelação Criminal no 3001070-03.2013.8.26.0145, Rel.
Grassi Neto, 8a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estão de São Paulo, j. 05/03/2015.
Não se olvide, outrossim, que o simulacro de arma utilizado
no crime foi encontrado com o adolescente, logo após a tentativa do delito.
Além disso, a confissão do réu somada aos demais elementos
colhidos nos autos, notadamente a prova oral produzida em juízo, não deixa margens a
dúvidas.
A confissão é circunstância atenuante genérica e também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522722-85.2019.8.26.0228 -Voto no 10.566
10
meio de prova, sobretudo quando se mostra em consonância com a prova produzida sob o
crivo do contraditório.
Nesse sentido, a lição de Fernando Capez, ao tratar do valor
probante da confissão:
“(...) é por demais razoável que ao magistrado caberá
apreciar a confissão efetivada em consonância com as
demais provas produzidas, de sorte a buscar a formação de
um juízo de certeza. A jurisprudência tem decidido que as
confissões judiciais ou extrajudiciais valem pela sinceridade
com que são feitas ou pelos detalhes fornecidos, os quais não
poderiam ter sido criados pela autoridade interrogante, e
desde que corroborados com outros elementos de prova,
ainda que circunstanciais (nesse sentido: STF, DJU, 5 jun.
1992, p. 8430).”. (Curso de Processo Penal, Editora Saraiva,
17a edição, p.414).
Assim, o conjunto probatório é indubitável no sentido de que
o réu praticou o delito de roubo em comento. Os elementos probatórios trazidos aos autos
são mais que suficientes para incutir no Julgador o juízo de certeza necessário à
condenação, o que afasta a possibilidade de absolvição.
Ademais, se mostrou acertado o reconhecimento da causa de
aumento referente ao concurso de pessoas, conforme prova testemunhal segura.
No tocante ao delito descrito no art. 244-B, do Estatuto da
Criança e do Adolescente, melhor sorte não assiste ao acusado.
O delito de corrupção de menores é de natureza formal, e se
caracteriza com a mera prática de crime com o adolescente, sendo indiferente o fato de ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522722-85.2019.8.26.0228 -Voto no 10.566
11
ser ou não já corrompido. Confira-se, nesse sentido, o teor da Súmula 500, do C. STJ “A
configuração do crime do art. 244-B, do ECA independe da prova da efetiva corrupção do
menor, por se tratar de delito formal”.
O tipo penal pune quem 'facilita' a corrupção menor, e não
somente quem 'corrompe'. No presente caso, inexiste dúvida dessa facilitação. Tal delito é
formal e não exige que o jovem venha a se corromper:
“O objeto jurídico tutelado por lei especial é, em essência,
de proteger a moralidade do menor, visando coibir a prática
de delitos em que existe sua exploração. O crime insculpido
no artigo 1o da Lei n. 2252/54 é formal, e não material,
sendo prescindível comprovar a efetiva corrupção do menor.
Recurso conhecido e provido” (STJ, 5a Turma, REsp 571.070
Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca j. 05.04.04. DJU
08.03.2004 p.352).
Conforme já visto, a firme prova oral deixou clara a atuação
do adolescente Richard no delito de roubo, de modo que acertada também é a condenação
do réu por este delito.
Passo, então, à análise da dosimetria da pena, observando-se,
desde logo, a constatação de equívocos nos cálculos, em indevido benefício ao acusado, e
sem recurso Ministerial buscando modificação.
Delito de roubo
Na primeira fase, a r. sentença fixou a pena-base no mínimo
legal, isto é, em 04 anos de reclusão, e 10 dias-multa.
Na fase intermediária, ausentes circunstâncias agravantes,
foram reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522722-85.2019.8.26.0228 -Voto no 10.566
12
quais deixaram de reduzir a reprimenda aquém do mínimo legal, em observância à Súmula
n. 231, do C. STJ.
Na derradeira etapa, não foi aplicada a causa de aumento
referente ao concurso de pessoas, sendo a reprimenda reduzida à razão de 1⁄2 (metade) em
razão do iter criminis percorrido, o que, no equivocado cálculo, perfez tão somente o
ínfimo montante de 01 ano de reclusão, e 05 dias-multa.
Em verdade, o correto seria, ainda que desconsiderada a
causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, 02 anos de
reclusão, e 05 dias-multa.
Todavia, como já consignado, o Ministério Público não
recorreu buscando correção da equivocada reprimenda a menor aplicada. E assim, o réu
se viu bastante e indevidamente beneficiado.
Delito de corrupção de menores
Na primeira fase, a r. sentença fixou a pena-base no mínimo
legal, isto é, em 01 ano de reclusão.
Na fase intermediária, ausentes circunstâncias agravantes,
foram reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, as
quais deixaram de reduzir a reprimenda aquém do mínimo legal, em observância à Súmula
n. 231, do C. STJ.
Não houve modificações na última etapa da dosimetria.
Concurso de crimes
A r. sentença considerou o concurso formal entre os delitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522722-85.2019.8.26.0228 -Voto no 10.566
13
de roubo e corrupção de menores, o que perfez o inusitado montante final de 02 anos de
reclusão, e 10 dias-multa.
Ao que tudo indica (já que não há qualquer menção
expressa), foi reconhecido o concurso formal impróprio, sendo que a equivocada
reprimenda do roubo foi somada à pena da corrupção de menores.
Ocorre que, ao crime de corrupção de menores não é
cominada pena de multa, pelo que o montante final “correto” seria de 02 anos de
reclusão, e 05 dias-multa, o que ora reconheço de ofício, dado que nenhuma das Partes se
manifestou nesse sentido (ou em qualquer outro).
Respeitado o posicionamento adotado neste caso, neste caso
concreto, s.m.j., seria o caso de reconhecimento do concurso material de infrações, já que a
prova dos autos indica ajustamento anterior entre o acusado e o adolescente para o
cometimento do delito de roubo, e, portanto, desígnios autônomos entre as condutas aqui
tratadas.
Regime prisional
Foi fixado o regime inicial semiaberto.
Respeitado também tal posicionamento, a meu ver, o regime
fechado é o único compatível com a prática dos delitos de roubo, justamente pela
gravidade concreta existente. No caso em tela, o réu demonstrou culpabilidade acima do
normal, praticando o delito com o concurso de um adolescente (pessoa esta ainda em
desenvolvimento art. 6o ECA). Demonstrou ainda maior ousadia e reprovabilidade ao
praticar o roubo contra uma mulher desacompanhada, que estava trabalhando e em meio ao
período vespertino.
Logo, o regime fechado seria o mais adequado no caso em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522722-85.2019.8.26.0228 -Voto no 10.566
14
exame, nos termos do artigo 33, §3o, c.c. artigo 59, ambos do Código Penal. Todavia,
novamente à míngua de recurso Ministerial suscitando tal ponto, não há reparo a ser feito.
Em virtude do que reza o art. 44, do Código Penal inaplicável
a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, eis que ausentes os
requisitos legais.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso
Defensivo, mas, de ofício, fica reduzida a pena de multa aplicada cumulativamente à
sanção corporal ao patamar de 05 dias-multa, mantendo, no mais, a r. sentença.
Ely Amioka
Relatora